Tribunal: TJDFT
Processo: 0727019-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: PETIÇÃO CÍVEL (241) No do Processo: 0727019-02.2022.8.07.0000 REQUERENTE: BRUNO AMERICO CARNEIRO SANTOS REQUERIDO: CORREGEDOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Da análise dos autos, verifico que a Conselho Especial, nos autos do Mandado de Segurança n° 0713772-51.2022.8.07.0000 denegou a segurança, por unanimidade, conforme sintetizado na seguinte ementa: “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSTAURAÇÃO. PRINCÍPIO DO INDUBIO PRO SOCIETATE. PORTARIA DE INDICIAMENTO. DESCRIÇÃO DETALHADA. DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Na fase de instauração do processo administrativo disciplinar, vigora o princípio doin dubio pro societate, ou seja, se houver dúvidas da existência de irregularidades, deve a autoridade determinar a apuração dos fatos. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, a portaria de instauração do Processo Administrativo Disciplinar – PAD dispensa a descrição detalhada da imputação exigida apenas na fase de indiciamento, bastando que seus termos possibilite o exercício do contraditório e da ampla defesa. 3. Observa-se que o Processo Administrativo Disciplinar - PAD foi instaurado para apurar eventual falta funcional do servidor e observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois, devidamente cientificado, pôde apresentar a sua tese defensiva, ser interrogado e ainda indicar testemunhas. 4. É vedado ao Poder Judiciário exercer o controle do mérito do ato administrativo, salvo quando constatada ilegalidade ou ilegitimidade. 5. Não há prescrição da pretensão punitiva, pois a última certidão colacionada aos autos data de 22.7.2021, enquanto o PAD foi instaurado em 14.12.2021, razão de não incidir o prazo previsto no art. 142 da Lei 8.112/90. 6. Segurança denegada. Prejudicada a Petição Cível 0727019-02.2022.8.07.0000. Unânime”. (g.n.) Constata-se, assim, que o julgamento da presente Petição Cível está prejudicado. Arquivem-se os autos. Brasília, 19 de dezembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora